Tribunal: TJMT
Processo: 1038284-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038284-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA APARECIDA FERREIRA - CPF: 395.261.001-15 (RECORRENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1038284-79.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): DEBORA APARECIDA FERREIRA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser reformada a sentença a fim de declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não há que se falar em nulidade ou unicidade do contrato, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que laborou entre 02.02.2016 e 21.12.2019 na função de técnico em desenvolvimento, ocupando cargo público sem prévia aprovação em concurso por meio de contratos temporários de formas sucessivas, não sendo ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração.

Não tendo exercido cargo em comissão, mas sido contratada temporariamente, restou evidenciado a ausência de transitoriedade, já que foram realizados sucessivos contratos temporários para atender situação que certamente não era transitória ou excepcional, suprindo deficiência de mão de obra em caráter permanente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando a parte Recorrida ao pagamento do valor correspondente ao recolhimento do FGTS referente ao período compreendido entre 02.02.2016 e 21.12.2019.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 02.02.2016 e 21.12.2019 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS não recolhido durante o período, pedido este julgado improcedente, o que motivou a interposição do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, uma vez que ocorreram renovações sucessivas dos contratos temporários firmados.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990, assim dispõe:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha fundamentado a improcedência no fato de não ter havido unicidade do contrato e não ter sido ultrapassado o prazo para contratação temporária, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

Aliás, no próprio registro do servidor juntado pelo Município de Rondonópolis em contestação é possível vislumbrar a existência de informação no sentido de que houve formalização de contrato temporário.

A renovação sucessiva do contrato administrativo descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo.

Portanto, diante da caracterização de sucessivas renovações de contratos administrativos, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que deve ser determinado o pagamento do FGTS não recolhido referente ao período.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e declarar nulos os contratos temporários realizados, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento do FGTS referente ao período compreendido entre 02.02.2016 e 21.12.2019, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021